Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido a pagar ao autor CARLOS FREDERICO o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Alega o recorrente que houve defeito no câmbio de seu veículo ocasionado após funcionários da requerida mexerem no automóvel, eis que o veículo funcionava normalmente até ser deixado lá. Assim, requer a condenação do recorrido para que conserte o câmbio do seu automóvel ou para que troque o mencionado câmbio e, ainda, o que restitua o valor pago pelo guincho para transportar seu automóvel até sua residência e indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Compulsando os autos, tenho que não é possível aferir, somente pelas provas carreadas, a causa do problema no câmbio do veículo da parte recorrente. No caso, se faz necessária avaliação por um profissional especializado para verificar se o defeito constatado era anterior ou se foi gerado após o veículo ser deixado na mecânica do recorrido.
4. No entanto, registre-se que a prova pericial traduz complexidade à causa, o que é incompatível com o rito da Lei 9.099/95, não sendo admitida nas ações que tramitam no rito sumaríssimo, razão pela qual não é possível a determinação de perícia para aferir o momento em que houve dano no câmbio e em que momento foi ocasionado. Ademais, não há qualquer prova nos autos hábil a demonstrar que o recorrido gerou os referidos danos.
5. Ainda, também tenho que em razão dos fatos narrados decorre a verificação acerca da responsabilidade da parte requerida quanto aos gastos do autor com o serviço de guincho, o que não é possível aferir apenas com as provas carreadas aos autos.
6. Quanto aos danos morais pleiteados, tratando-se de pedido de indenização por danos morais, caberia ao requerente apresentar aos autos a comprovação da ocorrência de danos aos seus atributos da personalidade com potencial de causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra. No caso em apreço, não há comprovação satisfatória da ocorrência dos mesmos. Considero os fatos narrados apenas meros aborrecimentos, incapazes de lesionar a personalidade a ponto de ocasionar direito a indenização.
7. Assim, tenho que a sentença não merece qualquer reparo.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9.Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95; ficando suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita, que ora defiro.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.